Tribunal: CARF
Processo: 15504.726067/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726067/2014-88
ACÓRDÃO
2001-007.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELIPE LIOE TEH SHANG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto
retido na fonte somente é possível se a retenção corresponde a
rendimentos tributáveis declarados e está comprovada por meio do
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, ou outro meio de
prova hábil e idôneo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-75.926 - da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 33 e segs.).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726067/2014-88
2
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-
calendário 2012, consubstanciando saldo inexistente de imposto a pagar ou a
restituir.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2013, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado havia sido de
Saldo de Imposto a Restituir no valor de R$ 647,73.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
647,73, não informado em Dirf pela fonte pagadora Delírio Indústria de Moda
Ltda.
Cientificado do lançamento em 30/06/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 31/07/2014.
Alega que, apesar de constar do comprovante anual de rendimentos de aluguéis
somente o nome de Lioe Shang Lien como locador do imóvel objeto dos
rendimentos e imposto retido na fonte, formal de partilha estabelece que ele,
Felipe, é proprietário de 25% do imóvel, tendo declarado os valores nessa
proporção.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A Lei no 9.250/1995, art. 12, inc. V, estabelece que, do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual, pode ser deduzido o imposto de renda retido na
fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Verifica-se que não há Dirf entregue pela fonte pagadora. O formal de partilha
não foi apresentado na defesa. Em consulta ao dossiê de fiscalização observa-se
que o endereço do estabelecimento locatário não é o identificado no mesmo. Não
foram apresentados comprovantes de retenção de imposto de renda ou os
devidos recolhimentos. Também não foram apresentados contrato com a
adminstradora de imóveis e contratos de aluguéis com as devidas atualizações de
dados dos proprietários e regularizações dos valores de aluguéis de cada um.
Desta forma, não há alteração a ser efetuada no lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2020, Recurso Voluntário, fl. 39, em síntese reiterando seus argumentos já
trazidos em sede de impugnação, de que é proprietário de apenas 25% do bem locado, e para
fazer prova do alegado junta aos autos o formal de partilha.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726067/2014-88
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque De Brito – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o recorrente, autuado por compensação
indevida de IRRF sobre rendimentos de aluguel, argumenta que, apesar do que estabelece o
contrato de locação, conforme formal de partilha juntado aos autos, responde apenas por 25%
dos aluguéis pagos.
A DRJ manteve o lançamento alegando que não foram apresentados comprovantes
de retenção de imposto de renda ou os devidos recolhimentos.
Cabe esclarecer que a autuação não versa sobre omissão de rendimentos, e sim
sobre IRRF compensado e não comprovado, uma vez que não há DIRF da fonte pagadora.
Em recurso voluntário o contribuinte faz juntar aos autos a partilha judicial de fls.
49 a 54, com a qual pretende comprovar o alegado.
Ocorre que o valor do suposto IRRF compensado permanece sem comprovação.
Não há nos autos o informe de rendimentos emitido pela locatária, e nem
comprovantes de recolhimento (DARF). O que há é um demonstrativo possivelmente elaborado
pelo administrador do contrato (fl. 47). Confrontando o citado documento com o contrato de
locação (fl. 40), verifica-se aparente incompatibilidade nos valores mensais do aluguel, não
explicada pelo recorrente. Enquanto que o contrato, datado de 17/11/2009 estabelece um aluguel
mensal de R$ 5.500,00, o demonstrativo dos valores pagos em 2012 indica um valor mensal de R$
3.110,00.
Assim sendo, como não comprovado o IRRF, há que se manter a glosa de sua
compensação na DAA do recorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726067/2014-88
4

Fl. 66
DF CARF MF
Original